Tribunal: STF
Processo: RHC 247564
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ernandes Rodrigues Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.108/SC (evento 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal) (evento 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta “a nulidade do acórdão do STJ que manteve condenação fundamentada em indevida inversão do ônus da prova”. Requer o provimento do recurso para a absolvição do Recorrente (evento 68).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 96), em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo. 



    1. Ficou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo. 



    2. Pelo desprovimento do recurso.”



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME ASSEMELHADO A ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL – CP). ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALUSÃO À AUSÊNCIA DE EXPLICA ÇÃO PLAUSÍVEL. OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo manteve a condenação do apenado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal destacando que o ora agravante foi flagrado na posse de veículo com a placa adulterada, houve perícia para comprovar tal fato, além disso, o próprio agravante e os agentes responsáveis pela prisão foram ouvidos nas fases investigatória e judicial. Assim, para afastar o entendimento da origem, é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 



    2. “A mera alusão à ausência de explicação plausível para o fato (adulteração do sinal identificador) não caracterizou inversão do ônus da prova, uma vez que o julgado apresentou outros elementos probatórios” (AgRg no HC n. 490.058/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da tese de absolvição do Recorrente, o Tribunal Superior refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. As instâncias ordinárias destacaram que o paciente foi flagrado na posse de veículo com a placa adulterada, houve perícia para comprovar tal fato, além disso, o próprio paciente e os agentes responsáveis pela prisão foram ouvidos nas fases investigatória e judicial. Assim, para afastar o entendimento da origem, é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    Destaca-se, ainda, que, assim como ocorreu na hipótese, “a mera alusão à ausência de explicação plausível para o fato (adulteração do sinal identificador) não caracterizou inversão do ônus da prova, uma vez que o julgado apresentou outros elementos probatórios” (AgRg no HC n. 490.058/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.”



    Como bem posto pelo Ministério público Federal, “tem-se que as instâncias ordinárias demonstraram de forma concreta a autoria e a materialidade delitiva do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, deixando claro que o recorrente obteve veículo automotor (que possuía restrição judicial e licenciamento atrasado) com placa de identificação que devesse saber estar adulterada, tendo em vista que adquiriu o automóvel pela rede social Facebook com valor incompatível ao de mercado, sem conferir a placa e a documentação, sendo que ao ser abordado por policias sequer portava algum documento do veículo”, de modo que “para afastar o entendimento das instâncias a quo seria necessário o reexame de matéria fático-probatória em profundidade incompatível com a via do recurso ordinário em habeas corpus”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente